Tribunal: TJDFT
Processo: 0752543-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752543-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., BICALHO, MOLLICA E MIRISOLA ADVOGADOS AGRAVADO: ARNALDO MARQUEZ D E C I S Ã O BICALHO, MOLLICA e MIRISOLA ADVOGADOS e CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA manifestaram objeção ao julgamento do recurso em sessão virtual, requerendo que o julgamento se dê em sessão presencial, para fins de sustentação oral. Contudo, verifica-se que se trata de agravo de instrumento, com hipótese de cabimento de sustentação oral prevista no artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; No caso em tela, é inviável o deferimento do pedido formulado para retirada do feito da pauta de julgamento em sessão virtual, para sustentar oralmente, por não se voltar o recurso de agravo contra decisão interlocutória que verse sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Assim, INDEFIRO o pedido deduzido no ID 23682626. Por outro lado, diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme as disposições do artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR 1.029, de 16/05/2018, e da Portaria Conjunta no 52 (alterada pela Portaria Conjunta no 3, de 18/01/2021), ambas deste Tribunal, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento telepresencial pela Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator